Tribunal: TJMT
Processo: 1006960-74.2020.8.11.0000
Órgão julgador: MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-07-07
Data de publicação: 2020-07-24

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1006960-74.2020.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Fornecimento de insumos, Cirurgia, Eletiva]
Relator:
Des(a).
MARIA APARECIDA RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[MUNICIPIO DE CUIABÁ - CNPJ: 03.533.064/0001-46 (AGRAVANTE), PASCOALINA RAQUEL CLAVERO BARCELLOS - CPF: 031.983.459-01 (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ CARLOS DA COSTA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
A UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER – CIRURGIA DE ARTROPLASTIA TOTAL DOS JOELHOS
– NECESSIDADE E
URGÊNCIA DEMONSTRADAS
– RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DOS ENTES PÚBLICOS
NA PRESTAÇÃO DO DIREITO À SAÚDE – PRESENÇA DOS
REQUISITOS PARA A CONCESSÃO DA TUTELA DE URGÊNCIA - AGRAVO DESPROVIDO
.

O fornecimento gratuito de cirurgias, exames, medicamentos e demais serviços de saúde constitui responsabilidade solidária da União, dos Estados e dos Municípios, derivada dos artigos 6o, 23, II, 30, VII e 196 da Constituição Federal c/c o art. 241 da Constituição Estadual, independentemente da previsão do medicamento pleiteado estar ou não nas listas do SUS ou especificamente na lista correspondente ao ente demandado.

Presentes os requisitos legais previstos no art. 300 do CPC, correta a decisão que, reconhecendo a necessidade e urgência do tratamento pleiteado, defere em parte a tutela provisória de urgência no caso concreto.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto pelo Município de Cuiabá-MT contra a decisão proferida pelo Juízo da 1a Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Várzea Grande-MT que, nos autos de Ação Cominatória para Cumprimento de Obrigação de Fazer n.o 1002987-08.2020.811.002, proposta por Pascoalina Raquel Clavero Barcellos, determinou que o agravante e o Estado de Mato Grosso providenciem, no prazo máximo de 05 (cinco) dias, a inclusão da requerente na Central de Regulação para realização do

procedimento cirúrgico de Artropatia Total dos Joelhos, a ser realizado em até 90 (noventa) dias,

em hospital da rede pública de saúde.

Nas razões, o agravante
sustenta que
não foi comprovada a configuração da real urgência/emergência do procedimento pleiteado ou especificado o tipo de material a ser utilizado na cirurgia, não tendo sido cumpridos, portanto, os requisitos necessários para a concessão da medida liminar
.

Sustenta que não houve demonstração de que a prótese prescrita pelo médico esteja padronizada pelo SUS ou possua valor em conformidade com a tabela de procedimentos deste órgão, bem como que aquelas oferecidas pelo SUS sejam ineficazes.

Salienta, outrossim, que é parte ilegítima para figurar no polo
passivo do feito de origem
,
considerando que o procedimento postulado é de alta complexidade e, portanto, de responsabilidade exclusiva do Estado de Mato Grosso.

Por fim, aduz a falta de interesse da parte autora, por não ter sido demonstrada a negativa dos entes responsáveis em realizar o tratamento e a ausência do insumo, e requer, em consequência, a atribuição de efeito suspensivo ao recurso e, no mérito, o seu provimento, reformando-se a decisão recorrida ou, alternativamente, especificando
“que o tratamento requerido seja realizado conforme os valores constantes da tabela do SUS e padronizados pelo SUS, devendo ser direcionado o bloqueio para a conta Única do Estado de Mato Grosso, bem como,
por apreço a eventualidade, e de forma subsidiária,
que o bloqueio judicial ocorra apenas com relação ao valor da prótese, devendo a cirurgia ser realizado no Hospital conveniado com o SUS que consoante argumentado”
.

O efeito suspensivo foi indeferido (ID 37209996).

Contrarrazões pelo desprovimento do recurso (ID 42864450).

A Procuradoria-Geral da Justiça, em parecer do Procurador de Justiça José B Gonçalves,
“manifesta-se em apoio
ao apelo municipal”
. (ID 47137991).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Com relatado, trata-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto pelo Município de Cuiabá-MT contra a decisão proferida pelo Juízo da 1a Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Várzea Grande-MT que, nos autos de Ação Cominatória para Cumprimento de Obrigação de Fazer no 1002987-08.2020.811.002, proposta por Pascoalina Raquel Clavero Barcellos, determinou que o agravante e o Estado de Mato Grosso providenciem, no prazo máximo de 05 (cinco) dias, a inclusão da requerente na Central de Regulação para realização do

procedimento cirúrgico de artropatia total dos joelhos, a ser realizado em até 90 (noventa) dias,

em hospital da rede pública de saúde, nos seguintes moldes:

“A concessão da tutela provisória de urgência, no ordenamento jurídico brasileiro, requer que reste evidenciada a probabilidade do direito perseguido, além de exigir o perigo de dano ou de risco ao resultado útil do processo em caso de delonga na sua concessão (art.
300
,
CPC
).

Os autos foram remetidos ao Núcleo de Apoio Técnico (NAT) para análise e parecer, que consignou:

“1- Quanto à doença alegada:
paciente com dor crônica em joelhos, com limitação funcional. Gonartrose bilateral direito, há necessidade de realizar artroplastia total, sendo realizado o joelho direito primeiro e 06 meses após o esquerdo.

2- Quanto à necessidade do tratamento
: A Requerente tem indicação de realizar procedimento cirúrgico, para melhora da dor e de sua qualidade de vida;

3- Quanto à urgência do procedimento
: não há urgência na realização do procedimento, pois se trata de tratamento cirúrgico eletivo, onde a demora não acarretará riscos à Requerente. Entretanto, a demora causa padecimento intenso e interfere na qualidade de vida e na dignidade da Requerente.

4- O procedimento cirúrgico é contemplado pela tabela SUS SIGTAP e há prestadores credenciados em Mato Grosso aptos a realizá-lo.”

Aliada às informações do NAT, constato dos documentos clínicos juntados que de fato a parte Autora comprovou que necessita da realização do procedimento cirúrgico, conforme receituário médico. Deste modo, comprovada a necessidade e urgência para que seja realizado o referido procedimento. Estão presentes, portanto, os requisitos para a tutela de urgência.

Vale ressaltar que, em que pese não se negar a necessidade de atendimento a Parte Requerente, trata-se de pedido de procedimento eletivo no qual a demora não acarretará riscos à mesma, podendo ser agendado e realizado com certa brevidade.

Ante o exposto,
defiro, em parte, a tutela

de urgência
,

para que o os Requeridos providenciem, no prazo máximo de
05 (cinco) dias
, a inclusão do Requerente
Pascoalina Raquel Clavero Barcellos
na Central de Regulação para realização de

procedimento cirúrgico (conforme indicação médica anexa), que deverá ser realizado no
prazo máximo de 90 (noventa dias) dias
, em hospital da rede pública de saúde apta a tratar da patologia que a acomete”.

Essa decisão não merece qualquer reparo.

Antes de expor o meu convencimento, contudo, esclareço que a despeito das veementes razões recursais, o exame da pretensão recursal limitar-se-á à presença ou não dos requisitos legais necessários para a concessão da tutela provisória de urgência, evitando-se, assim, adentrar matérias não examinadas na decisão recorrida e, consequentemente, a ocorrência de supressão de instância e ofensa ao duplo grau de jurisdição.

Dito isso, assim como entendeu o juízo
a quo
, tenho como presentes os requisitos previstos no art. 300 do CPC para a concessão da tutela antecipada no caso concreto, quais sejam, probabilidade do direito invocado e risco de lesão grave e de difícil reparação.

Ocorre que, nesta fase de cognição sumária, restou demonstrado que Pascoalina Raquel Clavero Barcellos, com 80 (oitenta) anos de idade na data da propositura da ação, necessita realizar cirurgia de artroplastia total dos joelhos (bilateral), pois, conforme laudos médicos, além de apresentar quadro de muita dor e imobilidade,
o retardo na realização de tal procedimento poderá redundar na evolução com artrose, perda óssea e outras complicações que podem levar à

lesão irreversível.

Restou demonstrado, também, que o pedido de cirurgia foi encaminhado para Central de Regulação de Vagas do SUS, classificado como de urgência e autorizado pelo médico regulador, e que nem a autora nem sua família possui recursos financeiros para custear a cirurgia necessitada.

Ora, como se sabe, o direito à saúde é assegurado constitucionalmente a toda a saúde, sendo dever do poder público prestá-lo a quem necessite e não pode arcar com os custos na rede privada.

Avulta-se esse direito quando se trata de pessoa idosa, a qual é assegurada, no Estatuto do Idoso (Lei no 10.741/2003), proteção integral e o fornecimento, pelo poder público, gratuitamente, de
“medicamentos, especialmente os de uso continuado, assim como próteses, órteses e outros recursos relativos ao tratamento, habilitação e reabilitação”
.

Evidente, portanto, a probabilidade do direito invocado, pois demonstrada, sem sombra de dúvidas, a necessidade do procedimento cirúrgico para a preservação da saúde e qualidade de vida da agravada no caso em apreço.

Nesse contexto, não há como acolher-se, sobretudo nesta quadra processual, a tese de ilegitimidade passiva
ad causam
amparada no fato de o tratamento pleiteado ser de alto custo e complexidade, e, portanto, de competência exclusiva do Estado de Mato Grosso.

Ocorre que a responsabilidade dos entes federativos em prestar assistência à saúde é solidária, conforme entendimento esposado pelo
Supremo Tribunal Federal no RE n. 855.178/SE (Tema 793) e em reiterados julgados do Superior Tribunal, citando-se, por todos, o seguinte:

“(...)
o funcionamento do Sistema Único de Saúde é de responsabilidade solidária da União, do Estados e dos Municípios. Dessa forma, qualquer um destes Entes tem legitimidade ad causam para figurar no polo passivo da demanda.
(...)".
(STJ - REsp: 1770780 PB 2018/0254310-1, Relator: Ministro HERMAN BENJAMIN, Data de Julgamento: 04/12/2018, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 12/03/2019) grifei

Logo,
a priori
, resta evidenciada a responsabilidade do agravante ao fornecimento do exame pretendido nos autos, não podendo a divisão de atribuições feita pela Lei n. 8.080/1990, que constituiu o Sistema Único de Saúde – SUS, afastar este seu dever constitucional.

De igual modo, o fato de a prótese necessitada pela recorrida não ser padronizada no SUS e de possivelmente
possuir valor em desconformidade com a tabela de procedimentos deste órgão,

não é suficiente para mitigar o direito à saúde, que deve ser prestado independentemente dos problemas orçamentários ou burocráticos que a Administração diz ter. Do contrário, violar-se-á o direito à vida - pressuposto de todos os demais, bem como os princípios da isonomia e da igualdade de condições.

Por fim, restou demonstrado nos autos também a existência de
periculum in mora
, visto que a cirurgia buscada pela agravada foi classificada como urgente, pois, além de sua patologia acarretar sofrimento intenso, pode convolar-se em enfermidade mais grave, como certificado por profissionais da área médica, nos seguintes moldes:

“(...)A cirurgia tem caráter eletiva, porém, a demora e a progressão da doença tende a aumentar a angulação em valgo. É sabido que este tipo de joelho tem como complicações operatória a lesão do nervo fibular, sendo ela diretamente relacionada com o realinhamento do eixo, portanto torna-se necessária a cirurgia de artroplastia de forma
urgente,
visando diminuir o risco de complicações pós cirúrgicas, bem como a necessidade de material de alto custo, visto que com a perda óssea há necessidade de realização de complementação com cunhas de adição(...)”

Portanto, ao contrário do defendido nas razões recursais, restaram demonstrados os requisitos legais necessários para a concessão da tutela provisória no caso concreto, devendo ser mantida inalterada a decisão recorrida.

Quanto às demais matérias alegadas no recurso de agravo de instrumento e não alcançadas pela sua devolutividade, devem ser levadas, se for o caso, ao juízo de piso a tempo e modo.

Isto posto,
NEGO PROVIMENTO
ao agravo de instrumento.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/07/2020